Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 320, do CPC, aduz que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê a hipótese em que o juiz, identificando alguma falha capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda à petição inicial e, caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá haver o indeferimento da inicial.

2. O exame acerca da presença dos documentos indispensáveis não pode levar à exigência de que o demandante demonstre de forma irrefutável possuir o direito alegado, questão reservada ao mérito.

3. Ademais, considerando a relação jurídica de consumo firmada entre as partes, em que é levantada suposta falha na prestação do serviço, a inversão do ônus da prova ocorreria por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei no. 8.078/90. Assim, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.

4. Não se mostra razoável indeferir a petição inicial com base na ausência de adequação do pedido para exibição de documentos, quando a apresentação eventual dessas provas caberia à parte ré.

5. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.